Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009624-78.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA E BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da ação de Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.8.11.0100 (código 74400), postergou o arbitramento dos honorários do Administrador Judicial substituído para o final do processo.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, até o momento da substituição, cumpriu com rigor todas as funções estipuladas no termo de compromisso e as atribuições prescritas na Lei 11.101/05, razão pela qual afirma que os honorários devem ser fixados desde logo.
Sustenta que ao postergar o arbitramento dos honorários, o juiz singular causou notório e manifesto prejuízo, além de violar os princípios constitucionais.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo a fim de que seja arbitrado desde logo a remuneração do Administrador Judicial. E, no mérito, pelo provimento do recurso.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, o que é autorizado pelo inciso XIII, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
De acordo com o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida in limine.
A Lei 11.101/2005 dispõe que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, sendo que, caso haja sua substituição durante o processo, será remunerado proporcionalmente aos serviços profissionais prestados (art. 24, § 3.o).
Na hipótese, neste momento de cognição não exauriente, inobstante as ilações recursais, observa-se que não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Agravante, isso porque, além de ser tema afeto ao juízo recuperacional, por cautela, é imperioso aguardar a aprovação de contas do administrador judicial substituído, para então apurar o valor proporcional ao serviço prestado, o que será feito em momento posterior, como consignou o juiz singular.
Do mesmo modo, o Agravante não demonstrou que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Em derradeiro, ante a ausência dos requisitos, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, contraminutar o recurso.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora